Tribunal: CARF
Processo: 13116.000720/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000720/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.860 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2024
Recorrente
MINERAÇAO SERRA GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2011
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado
sob a égide dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário provido da
seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em reverter as glosas dos créditos originados dos
insumos indicados no voto com relação ao (i.1) Item 16 (combustíveis e lubrificantes, fretes
realizados entre as etapa das de industrialização, materiais de fusão e refino quando do
tratamento químico do ouro e do minério); (i.2) Itens 17 a 22 (etapa de pesquisa e extração do
minério e seu beneficiamento); e (i.3) Itens 26 a 27 (processo produtivo desenvolvido pelo
contribuinte); e (ii) por maioria de votos, em reverter as glosas dos créditos originados dos
insumos indicados no voto com relação ao Item 25 (despesas com “serviços em “Raíse Borer”,
na atividade de escavação das minas). Vencido o conselheiro Jorge Luis Cabral, que mantinha a
glosa com relação a este item, por entender que se refere à atividade de desenvolvimento, motivo
pelo qual deveria ser ativado.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000720/2009-66
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de pretenso crédito de Cofins
(não-cumulativa), apurado no fmal de cada trimestre do ano-calendário 2008, no valor
total de R$ 3.343.525,66, oriundo de exportação de mercadorias para o mercado
extemo, consoante o artigo 5°, § 1°, da Lei n° 10.637, de 2002, bem como a sua
compensação com débitos tributários confessados nas Dcomp listadas no item 2 do
despacho decisório.
A autoridade administrativa competente, após os procedimentos de praxe, examinou a
questão e no despacho decisório (fls. 430 a 450) reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado e homologou às compensações realizadas nas Dcomp, até o limite do crédito
reconhecido, nos valores de R$ 257.018,54; R$ 255.704,28; R$ 320.416,57 e RS
266.534,35, respectivamente, no total de RS 1.099.673,74.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório, em 06/04/2010 (AR - fl. 456).
lnconformada, por intermédio de seu procurador (Wilson Metzker de Andrade),
apresentou, em 05/05/2010, manifestação de inconforrnidade (fls. 457 a 472), na qual
transcreve os fatos, síntese da decisão questionada, cita e transcreve dispositivos do
Código de Mineração, e, em resumo, alega que a decisão esta equivocada devendo ser
reformada com base nos seguintes argumentos sintetizados:
1.1 DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO
MODERADO
- 0 processo administrativo é regido, dentre outros princípios, pelos da verdade material
e do formalismo rnitigado. Consoante ensinamentos doutrinários, o primeiro cuida-se de
principio específico do processo que tramita na seara administrativa, diferenciandoo,
neste particular, do processo civil, e consiste na necessidade de se buscar descobrir os
fatos verdadeiramente ocorridos;
- o formalismo moderado, traduz-se no prestígio a ser oferecido à essência dos fatos,
independentemente da forma de manifestação destes. Cuida-se de diretriz para a qual
devem atentar os vários atores do processo administrativo e, nesta medida, se vincula ao
princípio anterior, viabilizando-o em deterrninadas situações;
- esta realidade e' válida para contendas administrativas ocorridas. Não por acaso são
encontrados, na Jurisprudência administrativa, precedentes com base nos quais se
percebe que a perseguição na verdade material é prestigiada e deve ser concretizada, ou
seja, traduzida em atos e, como exemplo, transcreve ementa de jurisprudência
administrativa;
- atestado seu sólido embasamento demonstrará a sua legitimidade para
apropriação/utilização dos créditos da Cofins não-cumulativa relativos aos insumos
empregados nas fases de extração/classificação da rocha, abordados nas próximas
linhas;
1.2 DO PROCESSO PRODUT1VO DO OURO.
- para obtenção do ouro em barras, com 99,999% de pureza, depende da aquisição de
maquinário pesado, equipamentos industriais, produtos químicos utilizados nas etapas
do processo de extração e de beneficiamento do ouro em barras. Porém, a Fiscalização
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

entendeu que ela tem como atividade-fm a produção de barras de ouro para exportação,
utilizando 0 minério (ouro) como matéria-prima, para si mesma;
- o fiscal concluiu que ela desenvolve duas atividades distintas: a extração do minério,
em estado bruto, e a de produção de ban-as de ouro (beneficiarnento do bem a ser
comercializado). Como conseqüência, pretende lhe compelir a retirar insumos
empregados nas fases de extração e classificação da rocha que geram créditos na
apuração da Cofins nãocumulativa;
- 0 melhor direito não presta socorro à ação fiscal, de forma que a cobrança tributária
pretendida não se encontra adequada, o que deverá conduzir à total improcedência da
decisão fiscal, porque não desenvolve duas atividades, uma de extração de ouro e outra
de beneficiamento de ouro, como se dois produtos fossem;
1.3 DA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO.
- a estrutura quírnica do ouro desde sua origem não se altera no processo produtivo, ou
seja, a matéria prima para produção de barras não é outra senão ouro. Assim, 0 contato,
o desgaste e o exaurimento do insumo utilizado no minério certamente está em contato
com o ouro, por esse está finamente disseminado na rocha de maneira homogênea;
- nao há dúvidas que o ouro (que irá virar barra) está presente em todas as etapas do
processo produtivo, desde a extração, até a confecção de barras. Assim, todo material
utilizado no processo produtivo é considerado insumo do produto intermediário e com
isso geram créditos na apuração da Cofins;
1.4 DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
- a matéria discutida cinge-se unicamente em questao de fato e nao de direito. Assim,
para elucidar a questão presente, faz-sc necessário a realização de perícia técnica para
esclarecer o processo produtivo do ouro, que gera insumos utilizados em qualquer fase,
passível de aproveitamento de crédito de Cofins, resguardadas as restrições legais.
1.5 Dos créditos glosados:
- os créditos de Cofms não-cumulativa glosados, todos são relacionados aos insumos e
bens consumidos ou desgastados em contato direto com o minério de ouro, na etapa de
extração do minério - repita-se, uma das primeiras etapas do processo de mineração para
separação das partículas de ouro do minério;
- a etapa de extração do minério de ouro, inegavelmente compõe o ciclo de operações
integradas de obtenção do ouro em barras, o que elimina a tese inventiva desenvolvida
pelo fiscal notificante, com o propósito único e exclusivo de lhe tributar por via oblíqua,
ou seja, retirando-lhe os créditos legítimos de Cofins não-cumulativa decorrente da
aquisição de insumos e outros bens utilizados em contato direto com o minério extraído;
- todos os insumos utilizados na etapa de extração e, classificação da rocha, descritos
nos itens 20, 22, 23 e 25 da decisão recorrida, devem ser mantidos na base de insumos
que gerarn créditos na apuração da Cofins não-cumulativa. Também devem ser
mantidos os créditos insumos com dispêndios de materiais e serviços aplicados na etapa
beneficiamento do ouro (item 23);
- os créditos de insumos sobre serviços de transporte prestado pela BRINKS Segurança
e Transporte de Valores Ltda., para remessa do produto "bullion" para beneficiamento
final em empresa especializada localizada na cidade de Nova Lima - MG (item 24) da
decisao recorrida;
- os créditos de insumos referentes à etapa de beneficiamento por empresa
especializada, bem como os créditos de insumos com dispêndio de transporte de
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

remoção e movimentação do minério de ouro e de jeito nas diversas etapas do processo
produtivo devem ser mantidos na apuração da contribuição para o Pis não-cumulativa;
- o credito de insumo sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados efetivamente na etapa de
extração do minério.
No pedido, requer o provimento da manifestação de inconformidade, para que seja
conhecida integral insubsistência da decisão recorrida e o restabelecimento dos créditos
glosados. Requer ainda seja convalidado os procedimentos de compensações efetuadas
com os referidos créditos ou realização de pericia tecnica para comprovar o processo
produtivo do ouro exportado.
A DRJ/BSB, em 22 de junho de 2010, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Crédito presumido de Cofins/Compensação
Crédito presumido - Há condição imposta pela legislação tributária para o
aproveitamento de crédito gerado por insumos. O termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as
atividades da empresa, mas, tão-somente, aqueles bens (não incorporados ao ativo
imobilizado), serviços, combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e serviços de
manutenção, sejam efetivamente aplicados/consumidos na fabricação ou produção de
bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviço.
Compensação - A compensação de débitos tributários só poderá ser autorizada - com
crédito liquido e certo. In casu, não há crédito reconhecido para compensar os débitos
remanescentes confessados nas Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside no conceito de insumo para as contribuições PIS e Cofins,
considerando que as glosas e o julgamento de primeira instância basearam-se nas INs 242 e 404,
da RFB, que tratavam, à época, insumo como a mesma forma jurídica do IPI, restringindo o
direito ao crédito aos conceitos de produtos intermediários, material de embalagem e .
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

Os insumos glosados referem-se a:
- os créditos de Cofins não-cumulativa glosados, todos são relacionados
aos insumos e bens consumidos ou desgastados em contato direto com o
minério de ouro, na etapa de extração do minério - repita-se, uma das
primeiras etapas do processo de mineração para separação das partículas
de ouro do minério;
- a etapa de extração do minério de ouro, inegavelmente compõe o ciclo
de operações integradas de obtenção do ouro em barras, o que elimina a
tese inventiva desenvolvida pelo fiscal notificante, com o propósito único
e exclusivo de lhe tributar por via oblíqua, ou seja, retirando-lhe os
créditos legítimos de Cofins não-cumulativa decorrente da aquisição de
insumos e outros bens utilizados em contato direto com o minério
extraído;
- todos os insumos utilizados na etapa de extração e, classificação da
rocha, descritos nos itens 20, 22, 23 e 25 da decisão recorrida, devem ser
mantidos na base de insumos que gerarn créditos na apuração da Cofins
não-cumulativa. Também devem ser mantidos os créditos insumos com
dispêndios de materiais e serviços aplicados na etapa beneficiamento do
ouro (item 23);
- os créditos de insumos sobre serviços de transporte prestado pela
BRINKS Segurança e Transporte de Valores Ltda., para remessa do
produto "bullion" para beneficiamento final em empresa especializada
localizada na cidade de Nova Lima - MG (item 24) da decisao recorrida;
- os créditos de insumos referentes à etapa de beneficiamento por
empresa especializada, bem como os créditos de insumos com dispêndio
de transporte de remoção e movimentação do minério de ouro e de jeito
nas diversas etapas do processo produtivo devem ser mantidos na
apuração da contribuição para o Pis não-cumulativa;
- o credito de insumo sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados
efetivamente na etapa de extração do minério.
Contudo, supramencionado entendimento foi superado pelo julgamento do
Recurso Especial 1.221.170, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos,
que delineou o conceito de insumo como essencial e relevante ao processo produtivo ou
prestação de serviços de determinada atividade econômica.
Para tanto, antes da análise dos insumos, item a item, à luz do novo entendimento
cravado pelo STJ, vale tecer algumas considerações sobre o iter legislativo e jurisprudencial do
tema.
Não-cumulatividade PIS e Cofins – Essencialidade e relevância
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

A controvérsia cinge-se no pilar argumentativo da não-cumulatividade das
contribuições sociais, quanto à definição e enquadramento daquilo que é utilizado pelo
contribuinte em questão como insumo no decorrer do seu processo produtivo, dado, em
consequência, o direito ao credimento de tais valores.
A temática não-cumulatividade das contribuições sociais – prevista no artigo 195,
parágrafo 12o, da Constituição Federal, é antiga, e caminha especialmente nas previsões
infraconstitucionais, que regulam e delimitam o termômetro constitucional, do artigo 3o, inciso
II, das Leis 10.637 e 10.833.
Antes de adentrarmos à lide posta pelo presente processo administrativo, vale
tecer algumas considerações sobre o supramencionado instituto, considerando o complexo
caminho interpretativo que lhe foi endereçado em seu desenvolvimento normativo e
jurisprudencial, seja na esfera administrativo, seja na esfera judicial.
O ponto principal da discussão dos créditos das contribuições consiste na
definição do que são “insumos”, de bens e serviços utilizados, conforme dispõe o artigo 3o,
inciso II, de ambas as Leis1.
A jurisprudência administrativa atravessou longo caminho para chegar ao atual
entendimento – que ainda carrega intensas controvérsias, seja em razão da concessão do crédito
em relação a determinados institutos, tal como o frete, marketing, dentre outros, seja em razão da
alteração da forma pela qual é considerado o resultado, quanto à aplicação do voto de qualidade.
Em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça pontuar entendimento
quanto ao conceito aplicável aos insumos, com a justa tentativa de delimitar de forma mais clara
– e não tão arbitrária, a possibilidade de aproveitamento de créditos pelo contribuinte, ainda há
nebulosa esfera de subjetividade que precisa de enfrentamento, e minimamente, uniformização.
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a dedução da base de
cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas norma citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à fabricação de bem e
produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma excludente situações evidentemente
opostas ao texto normativo, como por exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo com
que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e investimentos que
contribuem para obtenção de determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento ou

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

consumo final”. De acordo com a mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra; produto
(output) é tudo aquilo que sai”.2
Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as Instruções Normativas
no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro
de 2003) e no 404, de 12 de março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada ao
IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na fabricação ou produção
de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974 e
65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto dos insumos, e a
definição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, restringindo o
crédito tão somente àquilo que era utilizado e integralmente consumido no processo produtivo
(excluídas, por exemplo, as peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade empresarial do
contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes dúvidas – as quais também existem
para aplicação da sistemática não-cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras discussões em
processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa, em crescente massa
administrativa no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e contribuinte, não
houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(Cosit), o que certamente incentivou o sentimento de insegurança de ambos os lados dessa
relação já conturbada.
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que não
seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins de direito ao crédito da
Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para rastreamento via satélite, com seguros de
qualquer espécie, sobre os veículos, ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com

2 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro
de Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

pedágios para a conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei no
10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de rodovias, desde que
paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada prestadora do serviço, e a Pessoa
Jurídica não utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de insumos gastos
realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados de dedetização, desratização e na lavação de carpetes e forrações contratados com
fornecimento de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras;
escovas; polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou
importados.
Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e
camisas de brim e etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de
dedetização, desratização e lavação de carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na
prestação de serviços.
A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de insumo, considerando a
primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o entendimento supramencionado, posto
pela Receita Federal, através da IN 404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo
Conselho de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o acórdão no
201.81.568, de 7 de novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens e serviços
diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos, tem-se que não
estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade, seguros, materiais de
limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet, sistema de computação
(despesas com processamento de dados). Outrossim, como se percebe das Planilhas de
Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls. 139 a 150), os créditos não aceitos pela
fiscalização relativos a despesas a titulo de 'honorários diversos' e 'comissões passivas',
referem-se às áreas administrativa e comercial, respectivamente, e, portanto, não se
encontram entre aquelas permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante
demonstram as Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos
relativos à energia elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição devida.

Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o
conceito de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o Acórdão 9303-01.035,
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

proferido pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF), em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria
do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual aduz:

A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa
jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota que o legislador
não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na legislação
do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrário, ampliou de modo a
considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
na produção de bens ou serviços por ela realizada. Recurso negado.
(...)
A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o mesmo
que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse imposto, o conceito
de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto intermediário e de material de
embalagem, já na seara das contribuições, houve um alargamento, que inclui ate
prestação de serviços, o que demonstra que o conceito de insumo aplicado na legislação
do IPI não tem o mesmo alcance do aplicado nessas contribuições.
(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e lubrificantes, o
que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as diferenças não param ai,
nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda,
bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na
legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario, ampliou
de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa juridica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.

Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
adotar ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004, conforme se
vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária); 9303-002.651, 9303-002.652
(bens consumidos durante o processo de produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663
(combustível, peças e material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte
de trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de insumo
na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2263, adota não um conceito intermediário, mas sim
muito mais amplo, considerando especialmente as diferentes materialidades dos tributos, para,
conforme dito nas considerações iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação

3 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve
ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do
IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

da renda – e à amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do
conceito de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo operacional apresentado
pelo contribuinte, à mercê do entendimento esposado pelo Conselheiro ou pela Turma, sendo
impossível delimitar uma uniformidade e homogeneidade das decisões.

Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR

O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no Recurso
Especial (REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da
tese de que são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03, com entendimento de que insumos passíveis
de direito a crédito seriam todas as despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação e algumas
despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções e as "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis,
comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação
de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).4
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade da interpretação
restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas 247/2002 e 404/2003; ii)
posicionamento intermediário, da Ministra Regina Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito
de insumo à luz dos conceitos de essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos
efeitos e objetivos da não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O voto vencedor, do Ministro Napoleão, teve o acréscimo do entendimento
intermediário esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da
discussão, declarando ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:

4
Resp
1.221.170
–
PR,
disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode se dar por singularidades da
cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela
RFB, quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao IPI, ao passo que
também não se entende na perspectiva tão elástica quanto àquela aplicável às deduções presentes
na legislação aplicável ao imposto de renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos permite dizer
que é findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo contribuinte e fisco, em termos,
visto que ainda é necessário aplicar o sentido de essencial e relevante ao processo produtivo de
cada contribuinte, dentro de suas características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de
dezembro de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da SRF, da definição do
conceito de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços
que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para
que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda
que já esteja finalizada a produção ou prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em relação
a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da prestação do
serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação
do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento
incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica, vez
que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do produto ou a
prestação do serviço.5
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras discussões
judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo –, adota-se questionável posição quanto à
impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que as Leis 10.637/02

5 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

e 10.833/03, que definiram a sistemática da não cumulatividade, permitem o crédito sobre
insumos “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II),
não incluindo expressamente o comércio (compra para revenda).
Mas, em que pese as críticas proferidas ao Parecer e à Nota SEI 63/2018, como
não fazem parte da presente análise, basta que se destaque a restrição indevidamente posta no
entendimento esposado pela PGFN, para passarmos à análise do recorte proposto no presente
artigo, que é análise dos créditos de PIS/Cofins sobre os fretes em diferentes momentos e
diferentes operações.
Do processo produtivo do ouro
Considerando que a decisão de primeira instância baseia-se nos critérios de
análise de crédito das antigas INs 242 e 404, que determinavam que somente dava direito ao
crédito os insumos que se fossem equivalentes a matéria-prima produto intermediário e material
de embalagem, sob a nova ótica da essencialidade e relevância, quase a totalidade das glosas
aqui referidas devem ser revertidas.
Afirma o contribuinte que seu processo produtivo ocorre da seguinte forma:
A Recorrente ê pessoa jurídica de direito privado, com atividade nas áreas de pesquisa,
prospecção, lavra, beneficiamento, desenvolvimento, aproveitamento e administração
de minas e jazidas de ouro e seus minérios associados, conforme expresso em seus atos
constitutivos anexos. Para a consecução de seu objeto social, realiza corriqueiramente
operações de exportação, visto que têm em clientes localizados no estrangeiro os
maiores adquirentes de seus produtos, conforme já constatado pela própria fiscalização
e consignado no relatório fiscal respectivo.
Naturalmente, para obtenção do ouro em barras, com 99,999% de pureza, a recorrente
depende da aquisição de maquinário pesado, equipamentos industriais, bem como de
produtos químicos utilizados nas etapas do processo de extração e de beneficiamento do
ouro em barras.
(...)
O ouro está amplamente distribuido na natureza, embora encontrado em concentrações
escassas. Normalmente encontrado em rochas magmáticas, na forma de partículas de
várias dimensões, o ouro também ocorre em rochas sedimentares e freqüentemente em
conexão com rochas metamórficas. Encontra-se, mais frequentemente e em quantidades
apreciáveis, em depósitos sedimentares elásticos denominados placers.
Assim, o ouro como elemento químico, jamais pode ser encontrado na natureza, no seu
estado de pureza que lhe permite dar a destinação que lhe é própria. Verdadeiro é que o
ouro (elemento químico) encontra-se na natureza incrustado em rochas (minerais), da
qual é extraído por processo específico.
Da mesma forma, é de se ver que a diferença entre o minério (rocha na qual se incrusta
o metal a ser processado) e o metal puro, ou preparado para ser utilizado pelo homem
são duas coisas absolutamente distintas, quer quanto ao seu aspecto e propriedade física
(mistura de elementos químicos); quer quanto à sua utilidade para o homem; quer
quanto ao seu valor econômico.
Asseverando, o ouro não se apresenta na natureza na forma e grau de pureza como os
produtos produzidos pela Recorrente, bem como não tem a mesma utilidade. Por certo,
não se pode afirmar que a rocha extraída da mina da Recorrente tem a mesma finalidade
que seu produto acabado. Uma barra do metal ouro, não tem o mesmo destino e fim de
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

uma rocha com o mesmo peso, que contenha o elemento químico ouro, extraída da
mina. Nenhuma indústria adquire as rochas retiradas da mina para produzir anéis ou
pulseiras.
Desta forma, resta claro que a matéria prima para a produção de barras de ouro não é
outra senão ouro. É impossível produzir uma barra de ouro tendo como matéria prima o
minério de ouro, como entendeu a fiscalização. O minério de ouro é o “veículo" pelo
qual se escoa o ouro das minas. O ouro é ouro desde o início do processo produtivo da
Empresa, ou seja, desde a sua exploração, suas propriedades químicas não se alteram.
(...)
Realmente, a execução de uma exploração mineral (mina) é composta por um conjunto
de sequência ordenada de etapas que podem ser resumidos da seguinte forma:
. Pesguisa e exploração;
2. Prospecção;
3. Perfuração;
4. Detonação;
5. Carregamento e transporte de minério;
6. Estocagem de minério;
7. Britagem;
8. Moagem;
9. Tratamento quimico e Gravimétria;
10. Filtragem;
11.CIarificação e preciptação;
12. Fundiçao da barra de ouro.
Desta forma, o processo produtivo, consiste de uma série de operações (etapas),
começando com a extração do minério de ouro, sendo submetido a várias etapas de
beneficiamento, sendo o estágio final o da aglutinação das microscópicas partículas para
serem refinadas através de um processo eletrolítico e posteriormente fundidas em
barras, com um teor elevado pureza.
Nota-se que, o que se busca do inicio ao fim do processo produto é somente o ouro, para
que, no final de todo o processo, todo o ouro extraído do minério seja aglutinado em
uma ou mais barras.
Conclui-se disto que o processo produtivo desenvolvido pela Recorrente refere-se ao
conjunto de operações integradas de extração e de beneficiamento do minério de ouro,
para retirada/e›xtração do ouro nele contido, até a obtençao das barras de ouro. Portanto,
não há se falar em desenvolvimento de duas atividades distintas pela empresa
Recorrente - uma de extração de minério e outra relativa ao beneficiamento do ouro.
No processo administrativo, as fls. 02 a 402 basicamente se compõe de
documentos fiscais e contábeis que demonstram a atividade exercida pela empresa, bem como os
transportes realizados entre as etapas de produção, além dos insumos adquiridos, de modo a
ratificar a afirmativa supramencionada do modus operandi do contribuinte.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

Nesse sentido, a análise de cada uma das glosas, para reversão se dá mediante os
itens postulados na decisão de primeira instância:
. l6. Segundo as informações do contribuinte, a linha “Bens Utilizados como Insumos”
e' composta de: combustíveis e lubrificantes (fls. 377-380), materiais de fusão e refino
(fl. 376), fretes (fls. 372-375), e outros itens que simplesmente chamou de “insumos”
(fls. 367›37l). Iniciemos pela análise destes últimos “insumos”, sendo essencial não nos
esquecennos do que diz a IN SRF 404/2004 (artigo 8°, § 4° , inciso I, a), citada no
parágrafo 12, acima. Ali, está claro que, nos casos de fabricação de bens destinados à
venda, apenas os materiais que sofrem alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado,
geram crédito, na apuração da COFINS.
No item 16, nítida está a relação de essencialidade de combustíveis e lubrificantes,
fretes realizados entre as etapadas de industrialização, e materiais de fusão e refino quando do
tratamento químico do ouro e do minério, e, por tal razão, reverto respectivas glosas.
l7. Aqui, precisamos esclarecer alguns pontos fundamentais para entender quais
insumos podem gerar créditos nos DACONS da Serra Grande. O contribuinte tem como
atividade-fim a produção de barras de ouro para exportação, utilizando o minério como
materia-prima. Com relação a este minério de ouro, o contribuinte fornece para si
mesmo. Está claro, então, que há duas atividades distintas desenvolvidas pela Serra
Grande: a de extração do minério, em seu estado bruto, e a de produção de barras de
ouro (o beneficiamento, que significa, verdadeiramente, a fabricação do bem a ser
comercializado).
18. A descrição das atividades desenvolvidas em Crixás - GO (parágrafo 7, acima) nos
permite asseverar que, até a estocagem, o que se maneja são varias toneladas de rocha
(material in natura), das quais apenas uma pequena parcela será convertida em ouro.
Ressalte-se, ainda, que em parte considerável da rocha extraída não há ouro algum
(estéril). Assim, estas etapas estão dentro da atividade de mineração (extração), cujos
insumos, segundo a legislação supracitada, não se confundem com aqueles utilizados na
produção do bem que será vendido (barras de ouro).
19. Depois da atividade de extração, outros procedimentos serão necessários, de forma a
produzir o que se pretende comercializar (atividade de beneficiamento, esta sim
considerada na apuração da COFINS). Sendo assim, o contribuinte utilizou créditos
indevidos, na linha "Bens Utilizados Como Insumos", pois só na atividade de
beneficiamento é que se pode conseguir que algum material (insumo) exerça a ação
direta sobre o produto em fabricação (ouro refmado, em barras) demandada pela IN
SRF 404, de 12/03/2004 (parágrafo 12, acima), na conceituação de "insumos utilizados
na fabricação ou produção de bens destinados à venda".
20. Com tal entendimento, e de acordo com as atividades (fases da extração e
classificação da rocha) em que certos materiais são empregados (fls. 345-346), devemos
retira-los da base de insumos (de fabricação) que geram créditos na apuração da
COFINS Não-Cumulativa. As fases em que os materiais são utilizados foram indicadas
pelo contribuinte, em processos anteriores, quando fizemos a análise dos créditos
relativos a 2006 e 2007. Os itens a retirar são os seguintes: (vide -'fl. 443 - não original).
(--~)
22. A descrição das atividades de Crixás (GO), no parágrafo 7 acima, em conjunto com
as -máquinas e equipamentos apresentados (fls. 388-408), mostra que os combustíveis e
lubrificantes listados pelo contribuinte (gasolina, óleo diesel, e óleo lubrificante, às fls.
377-380) não são utilizados na atividade de produção de barras de ouro, mas sim na
atividade de extração. do minério. Logo, de acordo com a IN SRF 404/2004, também
não geram créditos na apuração da COFINS, nem mesmo como insumos indiretos.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

Desta forma, devem-se retirar da apuração apresentada nos DACONS de 2008, mês a
mês, os créditos relativos a combustiveis e lubrificantes. Os valores a abater são os
seguintes: (Vide - fl. 444 - não original)

Nos itens 17 e 22, a fiscalização, de forma equivocada, separa a atividade do
contribuinte, e exclui o que, em analogia, seriam considerados os insumos dos insumos, porque
há no primeiro momento uma etapa de pesquisa e extração do minério e seu beneficiamento,
para posterior processo produtivo. Contudo, já superado neste Tribunal Administrativo, que o
insumo do insumo é considerado essencial, devendo, nesse contexto, a etapa da mineração gerar
direito ao crédito de PIS e Cofins pleiteado.
Reverto, nesse sentido, as glosas aqui discutidas.
Itens 23 e 24
23. Os documentos apresentados pelo contribuinte não são suficientes para respaldar os
créditos relativos aos "materiais de fusão e refino" utilizados na etapa que se desenvolve
em Nova Lima (MG). As notas fiscais (fls. 151-162) emitidas pela Anglogold Ashanti
contêma
descrição
reduzida
"MAT.
E
SERV.
APLICADOS
NA
INDUSTRIALIZAÇÃO". Não temos como aproveitar tais créditos, pela falta de
detalhamento dos itens que a Serra Grande estava adquirindo. As exclusões são as
seguintes: (Vide ~ fl. 445 - não original)
24. Finalizando a linha "Bens Utilizados Como Insumos", o contribuinte incluiu alguns
"fretes". Neste caso, os documentos emitidos pela BRINKS Segurança e Transporte de
Valores Ltda não descrevem o item transportado, nem a origem e o destino da carga. O
serviço é descrito apenas como "Transporte de Valores Nacional" (fls. 134-149). Como,
praticamente, toda a produção é exportada, podemos añrmar que este frete está
relacionado a alguma necessidade operacional da Serra Grande, e não é aquele
contratado para entregar o produto vendido ao cliente, com ônus suportado pelo
vendedor (previsto na IN SRF 404/2004). Também é possivel afirmar que este frete não
está relacionado à aquisição de algum insumo. Portanto, até mesmo por falta de
previsão legal, não temos como ratificar os créditos oriundos destes fi-etes. Os valores a
excluir são os seguintes: (Vide - fl. 445 ~ não original)
Nos itens 23 e 24, de fato, a fiscalização mantém as glosas efetuadas tendo em
vista a insuficiência probatória para demonstrar os insumos utilizados em Nova Lima, conforme
se depreende, de forma exemplificativa na presente decisão, dos documentos acostado aos autos
pelo contribuinte:

Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

Além disso, quanto aos transportes efetuados pela transportadora BRINKS, tendo
não é possível verificar se são fretes entre as etapas do processo produtivo ou da extração de
minério, porque não há prova nos autos, tão menos a demonstração do contribuinte, da referência
do respectivo frete.
Nesse sentido, mantenho as glosas relativas aos insumos adquiridos para
Nova Lima (MG (fls. 151/162), bem como dos fretes relativos à empresa Brinks.

Itens 25 a 27
25. Na linha "Serviços Utilizados Como Insumos", a maioria dos itens está fora do
processo de produção de barra de ouro, de forma clara e incontestável, e não podem ser
utilizados como fonte de créditos na apuração da COFINS. Observamos que os valores
mais expressivos são ligados aos “serviços em “Raíse Borer” (na atividade de escavação
das minas). Separamos os serviços a excluir numa planilha (fls. 411-422), e a soma dos
créditos a retirar está na planilha abaixo: (vide ‹ fl. 446 ~ não original)
26. Os “Aluguéis de Máquinas e Equipamentos” (fls. 423-426) estão abarcando itens
que pertencem às fases de produção das barras de ouro. Só a título de exemplo,
encontarnos o “transportes de rejeitos para o back fill” e a “locação Retro escavadeira
para abrir uma valeta para passagem de cabos elétricos”. Os valores a retirar da
apuração de crédito, mensalmente, são os seguintes: (Vide ~ fl. 446 - não original).
27. Na apuração dos créditos dos "encargos de depreciação relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na
produção de bens destinados à venda" (fls. 388-408), incluíram-se itens que não são
aplicados na atividade de beneficiamento (produção das barras de ouro para venda), e
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000720/2009-66

não devem gerar creditos, porque estão fora do especificado no artigo 3°, inciso Vl, da
Lei n° 10.833/2003 (com redação dada pela Lei n° 11.196/2005). São itens como
caminhões fora-de-estrada, jumbos, pás carregadeiras, escavadeiras, perfuratrizes,
tratores agrícolas, caminhoneta Toyota Hilux, rádio portáteis, macacos hidráulicos,
lantemas, entre outros, utilizados na atividade de extração. Todos os itens devem ser
desconsiderados, na formação do credito: (Vide - fl. 447 - não original).
Quanto aos itens 25 a 27, por tratarem de insumos essenciais a todo processo
produtivo desenvolvido pelo contribuinte, reverto as glosas ali discutidas.
Item 28
28. Observe-se 'que a interessada é beneficiária do Regime Especial de Aquisição de
Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap), desde 24/01/2007 (fls. 427-429),
conforme as orientações da IN SRF 605/2006. Por isso, mesmo que os itens do ativo
fixo fossem utilizados na atividade d refino propriamente dita (o que não é o caso),
ainda assim deveriarnos desconsiderar os muitos bens adicionados nos periodos
posteriores ao início do RECAP (fls. 400- 408), caso tenham sido adquiridos com
suspensão da COFINS.”
Enfim, considerando que os bens adicionados à pretensa utilização do
RECAP são de períodos posteriores ao seu início, mantenho respectiva glosa.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 625
DF CARF MF
Original